Tribunal: TJMT
Processo: 1087807-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087807-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI MARIA VIEIRA - CPF: 441.687.131-72 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1087807-21.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: GENI MARIA VIEIRA.

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO IMEDIATO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, III, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de que não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, o juízo do domicílio da recorrente seria incompetente. A recorrente busca a reforma da sentença, o reconhecimento da competência territorial e a procedência dos pedidos iniciais. A recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência do domicílio do autor;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos para declarar a inexistência de débito, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação que presta serviços mediante remuneração enquadra-se como fornecedora, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sendo irrelevante sua constituição como entidade sem fins lucrativos.

Aplica-se ao caso a regra do art. 101, I, do CDC, que permite a propositura da ação no foro do domicílio do consumidor, razão pela qual é reconhecida a competência do juízo para apreciação da demanda.

A sentença extintiva deve ser declarada nula, com novo julgamento imediato do mérito pela Turma Recursal, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Cabe à fornecedora comprovar a origem e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco demonstrou a contratação ou a autorização para os descontos.

Diante da inexistência de relação jurídica, os descontos realizados são indevidos e impõem a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A falha na prestação do serviço justifica a reparação por danos morais, considerando o transtorno gerado pelos descontos indevidos e a necessidade de ajuizamento da ação judicial para reaver os valores.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, considerando a natureza da ofensa e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A associação que oferece serviços mediante remuneração submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ser sem fins lucrativos.

É competente o foro do domicílio do consumidor para ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 101, I, do CDC.

A ausência de prova da contratação e da autorização dos descontos implica inexistência do débito e impõe restituição em dobro dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, § 2o; 42, parágrafo único; 101, I; CPC, arts. 373, II; 405; 406, § 1o; 1.013, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, art. 51, III.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. 1002375-84.2023.8.26.0572, Rel. Des. Salles Rossi, j. 03.04.2024, 8a Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 51, III da Lei 9.099/95, uma vez que a presente demanda não incide o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a lide deve ser distribuída do domicilio da recorrida
.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para apreciar a presente questão e que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o douto magistrado
a quo
entendeu ser incompetente para apreciar a presente demanda em razão das regras de fixação de competência territorial.

Apesar do entendimento lançado pelo juízo
a quo
, cabe mencionar, que a associação sem fins lucrativos que oferece prestação de serviços securitários, mediante remuneração, nos termos do artigo 3o, § 2o do CDC, se enquadra no conceito de fornecedora, devendo ficar submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência decretada - Insurgência da ré – Aplicação do código de defesa do consumidor à hipótese – Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos – Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora – Desconto indevido junto ao benefício percebido pela autora – Correta a devolução dos valores descontados dos proventos da requerente – Dano moral ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da apelante – "Quantum" indenizatório – Fixação em R$ 10.000,00 que se mostrou excessiva – Cabível sua redução ao importe de R$ 5 .000,00 que melhor atende a finalidade da condenação (encontrando-se em consonância com diversos precedentes desta Turma Julgadora) – Sentença reformada para este fim – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002375-84.2023.8 .26.0572 São Joaquim da Barra, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 03/04/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Diante disso, a regra que consta no art. 101 da legislação consumerista, que prevê que a ação pode ser proposta no domicilio do autor deve ser aplicada ao caso concreto.

Com essas considerações, acolho a pretensão recursal de reconhecer a competência do juízo para apreciar a presente questão e, via de consequência, tonar nula a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

No entanto, desnecessária a remessa do feito à origem, podendo ser proferido novo julgamento, desde logo, por esta E. Turma Recursal, consoante art. 1.013, § 3.o, I, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Recursos Inominados no âmbito do JEC.

Sendo assim, passo a análise do mérito da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante
limitou a alegar que a recorrida vem efetuando descontos em benefício previdenciário de modo indevido, pois não contratou qualquer tipo de serviço.

Como é sabido, nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete a empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, com a origem específica do débito e a efetiva prestação do serviço contratado, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a recorrida não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a contratação de seus serviços pela recorrente, tampouco de ter dado autorização para que os descontos fossem realizados em seu benefício previdenciário.

Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade dos descontos, objeto da presente ação, por assim a parte Reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Não havendo comprovação da relação jurídica existente entre as partes, tem-se que as cobranças realizadas pela recorrida no benefício previdenciário da parte recorrente são indevidas. Desse modo, restou evidenciado que são indevidos os débitos, de modo que a restituição dos valores é a medida que se impõe.

Havendo desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, a restituição dos valores se dá de modo dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a recorrida deve restituir o valor de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) de modo dobrado.

O desconto indevido configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

No caso em comento a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do desconto indevido e houve judicialização da demanda para conseguir reaver o valor descontado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado
.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

(N.U 1006878-03.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Na hipótese presente, não há prova de que a reclamada tenha agido com culpa grave. O valor
total descontado não é elevado
. A repercussão dos fatos na esfera íntima d
a
recorrente pode ser classificada como ínfima, se comparada a outras adversidades.

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de
R$
3
.
0
00,00
(três mil reais)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida nos autos, e em novo julgamento,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I do CPC, para determinar que a recorrida restitua o valor de
R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) de modo dobrado,
corrigido monetariamente pela SELIC (art. 406, §1o, do CC), que abrange juros e correção, desde a data de cada desconto promovido na conta bancária da autora, bem como, condeno a recorrida ao pagamento à parte recorrente, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para determinar a aplicação da corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contado do evento danoso.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, pela interposição do recurso, em razão do seu resultado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025